Tribunal: TJMT
Processo: 1000115-42.2021.8.11.0048
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000115-42.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Seguro]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), CERAMICA JUSCIMEIRA LTDA - ME - CNPJ: 13.438.206/0001-40 (APELADO), WAGNER TOSHIO SHIMOSAKAI - CPF: 026.454.769-10 (ADVOGADO), BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS - CNPJ: 92.682.038/0001-00 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - INCÊNDIO – APÓLICE DE SEGURO EMPRESARIAL – NULIDADE DE SENTENÇA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – OMISSÃO QUANTO A CLÁUSULA DECLARADA NULA – INEXISTÊNCIA - PRELIMINAR AFASTADA – CONTRATO DE ADESÃO – APLICAÇÃO DO CDC – PERDA TOTAL DOS BENS ARMAZENADOS NO IMÓVEL – PREJUÍZO COMPROVADO - CLÁUSULA DE RATEIO – PREVISÃO CONTRATUAL LIMITATIVA - ABUSIVIDADE RECONHECIDA – TERMO INICIAL DOS JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 489 do CPC/2015 (...)”. (STJ - REsp: 1688228 PE 2017/0184087-6, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 05/09/2017, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/09/2017).

A pessoa jurídica que firma contrato de seguro visando a proteção de seu próprio patrimônio é considerada destinatária final dos serviços securitários, incidindo, assim, em seu favor, as normas do Código de Defesa do Consumidor, o que possibilita a inversão do ônus da prova. A cláusula de rateio que limita a cobertura contratada é abusiva na medida em que a empresa contratou o seguro com a finalidade de ser ressarcida integralmente na hipótese de ocorrência de um sinistro e não que fosse obrigada a “ratear” com a seguradora os prejuízos sofridos.

Na hipótese dos autos, como a seguradora não se opôs ao valor estimado a título de indenização no momento da contratação, não pode utilizar a cláusula de rateio em seu benefício, por violar o princípio da boa-fé objetiva.

Da mesma forma, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Nesse contexto, em que pese às alegações da apelante, extrai-se que a referida cláusula de rateio, bem como a que prevê que o estoque de lenha e escavadeira, não estão compreendidos na cobertura securitária, ou seja, limitativas da cobertura contratada, são totalmente abusivas, na medida em que o seguro fora contratado
com a finalidade de ressarcimento integral na hipótese de ocorrência de um sinistro
, devendo atender aos prejuízos do segurado, em observância ao quanto atribuído a título indenizatório, o seja, nos limites da apólice contratada.

Desse modo, a seguradora deverá proceder à complementação da indenização securitária até o limite previsto na apólice, para fins de cobrir integralmente os danos suportados pela parte autora, nos termos definidos na sentença.

Acerca do termo inicial dos juros moratórios, é incontroverso que a demanda é oriunda de uma relação contratual. Assim, por se tratar de responsabilidade civil contratual, os juros devidos incidem a partir da citação, de modo que reformo a sentença nesse ponto específico.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto pela Bradesco Auto/Ré Companhia de Seguros contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que nos autos da ação de cobrança de indenização securitária movida por
Cerâmica Juscimeira Ltda.
, julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária restante no valor de R$ 465.105,54 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária, a partir do evento danoso, pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal e com juros de mora de 1% ao mês, contados do pedido administrativo. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a requerida recorre,
arguindo a nulidade da sentença, ante a omissão acerca das cláusulas consideradas nulas, por violação ao princípio da fundamentação estabelecido no artigo 489,§ 1ª, inciso IV e 141, ambos do CPC
.

No mérito, sustenta a legalidade da cláusula de rateio considerada nula por fundamentação genérica, sendo correta a negativa da apelante ao pagamento integral, pois o dano deve ser repartido entre o segurador e o segurado, na proporção da cobertura de risco contratada, bem como que a sentença restou omissa na análise da impugnação específica do estoque de lenha e escavadeira, que constituem bens não compreendidos no contrato de seguro.

Segue aduzindo a improcedência do pedido de danos materiais por ausência de comprovação do prejuízo sofrido pela parte apelada, bem como a necessidade de reforma do termo inicial dos juros de mora, posto que nos termos do art. 405, do CC, deve incidir a partir da citação. Requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões (id. 170860245), requerendo o desprovimento do recurso e majoração dos honorários advocatícios.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de cobrança de indenização securitária proposta por
Cerâmica Juscimeira Ltda.
, aduzindo, em síntese, que em 06/08/2019, a autora, ora apelada, contratou/renovou com a reclamada, a apólice de seguro Compreensivo Empresarial, com limite máximo de garantia por cobertura de incêndio/raio/explosão no valor de R$1.000.000,00 (um milhão de reais), conforme apólice e proposta de seguro anexas à inicial.

Relatou que em 07/09/2019, por volta das 14:20h, a empresa requerente foi vítima de incêndio, conforme consta da Declaração de Atendimento de Ocorrência nº 031/S.Op/9ªCIBM/2019. No entanto, embora tenha comprovado os prejuízos de R$ 832.515,21, foi indenizada somente em R$ 376.769,67.

Alegou, ainda, que foi aplicada pela seguradora, uma fórmula de rateio, de modo que o efetivo prejuízo sofreu drástica redução em seu valor, e que nunca foi informada acerca da existência e/ou aplicação de referida fórmula em caso de sinistro.

A ré, ora apelante, apresentou contestação, informando a legalidade da cláusula de rateio, bem como a ausência de pressupostos do dever de indenizar (id. 74339868 – autos de origem).

Ultimada a instrução do feito, adveio sentença de mérito julgando procedentes os pedidos iniciais, para condenar a requerida ao pagamento da indenização securitária restante no valor de R$ 465.105,54 (quatrocentos e sessenta e cinco mil, cento e cinco reais e cinquenta e quatro centavos), com correção monetária a partir do evento danoso, pelos índices da Tabela Prática deste Tribunal e com juros de mora de 1% ao mês, contados do pedido administrativo. Condenou, ainda, a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos honorários advocatícios, este último fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, conforme preceitua o art. 85, §2º, do CPC.

(id. 170860229).

Não concordando com o édito judicial, recorre a seguradora, ora apelante, alegando preliminar de
nulidade da sentença, ante a omissão acerca das cláusulas consideradas nulas, por violação ao princípio da fundamentação estabelecido no artigo 489,§ 1ª, inciso IV e 141, ambos do CPC
.

No mérito, sustenta a legalidade da cláusula de rateio considerada nula por fundamentação genérica, sendo correta a negativa da apelante ao pagamento integral, pois o dano deve ser repartido entre o segurador e o segurado, na proporção da cobertura de risco contratada, bem como que a sentença restou omissa na análise da impugnação específica do estoque de lenha e escavadeira, que constituem bens não compreendidos no contrato de seguro.

Segue aduzindo a improcedência do pedido de danos materiais por ausência de comprovação do prejuízo sofrido pela parte apelada, bem como a necessidade de reforma do termo inicial dos juros de mora, posto que nos termos do art. 405, do CC, deve incidir a partir da citação. Requer a reforma da sentença.

Pois bem. A apelante arguiu a
nulidade da decisão, por ausência de fundamentação da sentença.

Como é sabido, o magistrado não está obrigado a julgar a questão posta de acordo com o pleiteado pelas partes, mas, com o seu livre convencimento (art. 131, do CPC), utilizando-se dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável.

Ora, é certo que se mostra despiciendo o enfrentamento minucioso, pelo julgador de todas as questões levantadas pela defesa no processo.

Nesse sentido destaco a jurisprudência do STJ,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. INEXISTENTE. DISPOSITIVO APONTADO COMO VIOLADO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. GRATIFICAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. ENTENDIMENTO FIXADO NA ORIGEM COM BASE NO CONTEXTO FÁTICO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ.

(...)

2. É sabido que o juiz não fica obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos indicados por elas ou a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu...”.
(AgRg no AREsp 354138/RS, 2ª Turma, Rel. Min. Humberto Martins, j. 17.09.2013).

Assim, o princípio da motivação das decisões judiciais é preceito que compõe a noção de devido processo legal constitucional, pois, a exigência de fundamentação está intimamente ligada à efetivação das garantias da ampla defesa e do contraditório presentes no art. 5º, inc. LV, da Carta Magna.

Logo, fundamentar significa dar as razões de fato e de direito que orientaram o magistrado a proferir sua decisão, o que, repiso, ocorreu na espécie.

O art. 489, § 1º, do CPC dispõe acerca da decisão judicial no qual destaca-se a imprescindível fundamentação, obviamente aos argumentos e provas existentes nos autos.

Os ilustres doutrinadores Luiz Guilherme Marinoni, Daniel Mitidiero e Sérgio Arenhart, nos comentários ao art. 489, do CPC/15, tecem considerações sobre o objetivo e a importância da fundamentação da sentença, vejamos:

“(...)
A fundamentação dever ser concreta, estruturada e completa: deve dizer respeito ao caso concreto, estruturar-se a partir de conceitos e critérios claros e pertinentes e conter ima completa análise dos argumentos relevantes sustentados pelas partes em suas manifestações
. Fora daí, não se considera fundamentada qualquer decisão (arts. 93, IX, CF e 9°, 10, 11 e 489, §§ 1° e 2°, CPC)”
. (Código de Processo Civil Comentado, 2ª Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

No caso em apreço, observo que o magistrado, com a maestria que lhe é inerente, ao prolatar o ato sentencial trouxe a lúmen pontos das insurgências constantes nas razões da apelação, veja:

“(...) Atendendo aos termos do artigo 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver necessidade de dilações probatórias, uma vez que as partes já trouxeram provas documentais suficientes para o julgamento da lide. Em relação ao mérito, trata-se de demanda na qual a autora busca ser ressarcida pela seguradora, em virtude dos prejuízos por ela suportados.

De início, mister ressaltar que está clara, no caso, a relação de consumo entre as partes. O Código de Defesa do Consumidor tem plena aplicação, na medida em que a autora se enquadra no conceito legal, segundo o qual consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final. A ré, por sua vez, caracteriza-se por ser fornecedora, como descrito no artigo 3º,do CDC. O Código fez por bem definir fornecedor para abarcar em sua conceituação um amplo espectro de pessoas. Assevera o artigo que fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços. Deste modo, há de se aplicar também à espécie à inversão do ônus da prova, previsto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois o consumidor no caso é hipossuficiente.

Pela leitura do contrato de seguro verifico que a parte contratada se ausentou de responsabilidades essenciais a atividade da contratante, a ponto de comprometer a natureza e o propósito do seguro.

Dessa forma, as cláusulas contratuais que excluem a indenização securitária são abusivas e afrontam o artigo 51, parágrafo 1º, inciso II do Código de Defesa do Consumidor:

“Artigo 51: São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que: Parágrafo 1º: Presume-se exagerada, entre outros casos, a vantagem que: II – restringe direitos e ou obrigações fundamentais inerentes a natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto ou equilíbrio contratual;"

No mesmo sentido a jurisprudência do Tribunal de Justiça:

"RECURSO APELAÇÃO CÍVEL SEGURO EMPRESARIALAÇÃO DE COBRANÇA. Ação visando cobrança de indenização securitária com fundamento em recusa do pagamento pela seguradora demandada. Sinistro envolvendo incêndio em oficina mecânica, danificando veículos automotores de terceiros. Seguro empresarial com cobertura prevista para o estabelecimento e o conteúdo. Recusa ao pagamento cum fundamento em cláusula de exclusão de cobertura de danosa veículos de propriedade de terceiros. Ilegalidade da recusa. Trata-se de contrato com cláusulas contraditórias e de difícil compreensão. Justa expectativa do segurado, tendo em vista a atividade empresarial desempenhada. Dano comprovado nos autos. Possibilidade de se descontar da indenização securitária a franquia obrigatória. Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação em parte provido.” (TJ/SP Apelação 1059938-75.2015.8.26.0100 Rel. Marcondes D'Ângelo)"

Portanto, nula de pleno direito a cláusula contratual prevista no Compreensivo Empresarial acostado nos autos.

Sendo assim, de rigor reconhecer a responsabilidade da seguradora no pagamento da diferença da indenização securitária.

Outrossim, registro que a relação contratual e a ocorrência e extensão do sinistro são incontroversos, sendo que o ponto controvertido fixado na lide diz respeito aos pressupostos fáticos para aplicação da cláusula de rateio. Ademais, infere-se que não obstante o contrato prever que a forma de pagamento se dá na modalidade risco relativo, é possível inferir a ilegalidade de tal previsão. Não se pode perder de vista, que a despeito de se tratar de contrato empresarial, cujos critérios referentes ao entendimento da leitura e da compreensão não podem ser os mesmos aplicados ao consumidor, a relação está acobertada pelo CDC.

Nesse sentido é a jurisprudência de diversos Tribunais de Justiça

(....)

Nesse cenário, o art. 31 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que “a oferta e apresentação de produtos ou serviços devem assegurar informações corretas, claras, precisas, ostensivas e em língua portuguesa sobre suas características, qualidades, quantidade, composição, preço, garantia, prazos de validade e origem, entre outros dados, bem como sobre os riscos que a presentam à saúde e segurança dos consumidores”.

Não foi o que ocorreu no caso dos autos, visto que a requerida não demonstrou que o segurado estava ciente da fórmula e da aplicabilidade da cláusula de rateio em caso de eventual indenização pela ocorrência dos riscos previstos na apólice.

É o que basta para reconhecer a ilegalidade da cláusula de rateio, haja vista a inexistência de boa-fé objetiva em sua previsão, ao impor custeio de prêmio pelo valor total, em detrimento do segurado, violando a confiança que se espera em tal modalidade contratual, muito mais exagerada em virtude de seus elementos, conforme previsão do art. 765 do CC, que reza: “Art. 765. O segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes.”

Portanto, a procedência da ação é medida de rigor.

Os demais argumentos deduzidos pelas partes no processo não são capazes de infirmar a conclusão adotada neste julgamento (art. 489, § 1º, IV, do Código de Processo Civil).”
(id. 170860229).

Além do mais, a sentença reconheceu tão somente o limite da indenização decorrente do seguro, não vedando a compensação da importância antecipada.

A propósito trago julgado do Superior Tribunal de Justiça que confirma o entendimento acima:

“PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO ART.489 DO CPC/2015 NÃO CONFIGURADA.
1. A solução integral da controvérsia, com fundamento suficiente, não caracteriza ofensa ao art. 489 do CPC/2015.
2. Caso em que o recorrente afirma não comprovado o exercício da atividade de motorista por parte do recorrido, porquanto, "conforme disposto no Decreto 83.080/79, Anexo II, código 2.4.2 (transporte urbano e rodoviáriomotorista de ônibus e de caminhões de carga, ocupados em caráter permanente) e no Decreto 53.831/64, Anexo III, código 2.4.2 (transporte rodioviário- motoneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores de ônibus, motoristas e ajudantes de caminhão), somente é considerado como período de trabalho exercido sob condições especiais aquele em que o segurado exercer a atividade de motorista de ônibus ou de caminhão de carga em caráter permanente". 3. O Tribunal local, por sua vez, afirmou, "Com relação à atividade de motorista, destaco os seguintes excertos dos Decretos 53.831/64 e 83.080/79: ð 'Motorneiros e condutores de bondes, motoristas e cobradores de Decreto 53.831/64, código 2.4.4: ônibus, motoristas e ajudantes de caminhão'; ð"Motorista de ônibus e de caminhões de carga (ocupados em caráter Decreto 83.080/79, código 2.4.2: permanente). As documentações acostadas pelo autor dão conta que ele exerceu atividade de motorista, porém a partir de 28/04/1995, para o reconhecimento da atividade prestada em condições especiais seria necessário que fosse acostado perfil profissiográfico previdenciário ou formulários aptos a comprovar o exercício da atividade de modo habitual e permanente. Assim, considero como especial o período de 06/03/1979 a 28/04/1995". 3. Recurso Especial não provido”.
(STJ - REsp: 1688228 PE 2017/0184087-6, Rel. Min. Herman Benjamin. 2ª Turma. j. 05.09.2017 – grifei e negritei).

Todavia, as ilações ventiladas pela recorrente não merece prosperar. Portanto,
rejeito a preliminar
.

Ultrapassada a questão prévia, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha a apelante. Explico.

De início, cumpre asseverar que o cerne da questão posta é quanto à legalidade da cláusula de rateio que seria incidente no contrato firmado entre as partes.

Destaco, por oportuno, que as cláusulas 14.1.2, 15.1.1.2 e 15.1.2 (que tratam da existência e aplicação de rateio, forma de cálculo e da depreciação do patrimônio) do referido contrato (apólice de seguro) firmado entre as partes, prevê a possibilidade de rateio do prejuízo indenizável entre o segurado e a seguradora, trazendo, inclusive, elaboradas formas de cálculo para apuração de valores devidos.

Adentrando no exame da questão, importante ser ressaltado que a atividade securitária está abrangida pelo Código de Defesa do Consumidor, em face do artigo 3º, parágrafo 2º. Diante de tal dispositivo, verifica-se a aplicabilidade do Código de Proteção do Consumidor aos contratos de seguro,
in litteris
:

“Art. 3°
Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

(...)

§ 2° Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e
securitária
, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista”
(destaquei).

Com efeito, entendo que a cláusula de rateio nada mais é que uma cláusula limitativa, que apesar de não ser proibida pelo Código de Defesa do Consumidor, necessita de uma redação clara e objetiva, o que não foi observado no caso dos autos.

Qualquer situação ou estipulação que implicar limitação de direitos, bem como a que indicar desvantagem ao aderente, deve estar obrigatoriamente exposta de forma mais clara no contrato de adesão. Não é o que aconteceu no caso em tela.

Embora exista expressa previsão contratual da cláusula de rateio entendo que a sua aplicabilidade ao caso mostra-se abusiva e contrária aos ditames da boa-fé contratual. Isto pois, considerando que a seguradora anuiu com o valor atribuído ao limite indenizatório, bem como do risco segurado, de acordo com avaliação prévia relatada pela preposta da seguradora, não podendo agora, alegar em seu favor a cláusula de rateio (redução da indenização).

Como a seguradora não se opôs ao valor estimado a título de indenização no momento da contratação, não pode utilizar a cláusula rateio em seu benefício, por violar o princípio da boa-fé objetiva.

Relembrando da incidência do Código de Defesa do Consumidor ao caso, pondero que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor.

Da mesma forma, conforme o art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, é nula a cláusula que estabelece obrigações iníquas, abusivas e que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou seja, incompatíveis com a boa-fé ou a equidade.

Na hipótese dos autos, tenho que é abusiva a cláusula de rateio prevista no contrato, eis que coloca o consumidor em flagrante desvantagem, na medida em que
contratou o seguro para garantir a restituição integral dos prejuízos na ocorrência dos sinistros cobertos pela apólice
.

Neste sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RISCO.
PREJUÍZO EM INCENDIO EM SEDE DE EMPRESA E CONTEÚDO. CLAÚSULA DE RATEIO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA.

1.
O contrato de seguro tem o objetivo de garantir o pagamento de indenização para a hipótese de ocorrer à condição suspensiva, consubstanciada no evento danoso previsto contratualmente, cuja

obrigação do segurado é o pagamento do prêmio devido e de prestar as informações necessárias para a avaliação do risco. Em contrapartida, a seguradora deve informar as garantias dadas e pagar a indenização devida no lapso de tempo estipulado. Inteligência do art. 757 do Código Civil. 2. Ainda, tem-se por elemento essencial deste tipo de pacto a boa-fé, caracterizado pela sinceridade e lealdade nas informações prestadas pelas partes e cumprimento das obrigações avençadas, nos termos do art. 422 da atual legislação civil. 3. Na espécie, o objeto do presente litígio reside na verificação da correção do montante adimplido pela seguradora em razão da implementação do risco contatado, tendo em vista que esta reduziu o valor indenizatório pela aplicação da cláusula de rateio, nos termos do art. 783 do CC
. 4. Todavia, descabe a aplicação da norma precitada no caso em exame, tendo em vista que a seguradora não exigiu a apresentação de laudo técnico comprovando o valor do bem segurado, não informando a parte segurada das conseqüências jurídicas da subavaliação feita, conhecimento técnico que detinha e se valeu deste para obter vantagem indevida no caso de ocorrência de evento danoso coberto pela apólice. 5. Há evidente desobediência ao art. 6º, inciso III, do CDC, na medida em que as informações sobre o serviço que estava sendo contratado não foram prestadas de forma adequada. 6. Assim, afastar a incidência de cláusula de rateio no caso em exame é à medida que se impõe, devendo a seguradora proceder ao pagamento da diferença. 7. Litigância de má-fé. Conduta que não se reconhece. Ausência dos pressupostos autorizadores. Apelo desprovido.”
(Rac n. 70076048974, 5ª Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Isabel Dias Almeida, j. 18.12.2017 – grifei e negritei).

Nesse contexto, em que pese às alegações da apelante, extrai-se que a referida cláusula de rateio, bem como a que prevê que o estoque de lenha e escavadeira, não estão compreendidos na cobertura securitária, ou seja, limitativas da cobertura contratada, são totalmente abusivas, na medida em que o seguro fora contratado
com a finalidade de ressarcimento integral na hipótese de ocorrência de um sinistro
, devendo atender aos prejuízos do segurado, em observância ao quanto atribuído a título indenizatório, o seja, nos limites da apólice contratada.

Desse modo, a seguradora deverá proceder à complementação da indenização securitária até o limite previsto na apólice, para fins de cobrir integralmente os danos suportados pela parte autora, nos termos definidos na sentença.

À vista disso, embora a apelante alegue a ausência de comprovação dos danos materiais,
“consoante entendimento jurisprudencial uníssono, havendo perda total do bem, o segurado faz jus à indenização prevista na apólice para o evento ocorrido. Precedentes.”
(TJMG – RAC n. 1.0145.11.023820-4/001, 16ª Câmara Cível, Rel. Des. Sebastião Pereira de Souza, j. 16.10.2013).

Outrossim, verifico que as provas produzidas nos autos se mostraram suficientes para comprovar o prejuízo efetivamente suportado pela segurada em decorrência do evento danoso.

Superado esse ponto, assiste razão a apelante acerca do termo inicial dos juros moratórios, posto que é incontroverso que a demanda é oriunda de uma relação contratual. Assim, por se tratar de responsabilidade civil contratual, os juros devidos incidem a partir da citação, de modo que reformo a sentença nesse ponto específico
.

Nesse sentido, segue a jurisprudência abaixo:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE IMOVEL. INCÊNDIO. PERDA TOTAL. INDENIZAÇÃO. VALOR MÁXIMO FIXADO NA APÓLICE. CORREÇÃO MONETÁRIA PELO IGP-M A PARTIR DA DATA DO SINISTRO E JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO, À TAXA DE 12% AO ANO. NEGARAM PROVIMENTO AO APELO DO RÉU E DERAM PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR. UNÂNIME”.
(TJRS – Rac n. 70053718151, 6ª Câmara Cível, Rel. Luís Augusto Coelho Braga, j. 03.04.2014).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, reformo a r. sentença, apenas para fixar o termo inicial dos juros de mora a partir da citação, mantendo-a nos demais termos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PARCIAL PROVIMENTO
.

Cuiabá, 20 de setembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023